Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em observância ao princípio da não surpresa, por força dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual litigância de má-fé, fundada nos incisos I, II e VII do artigo 80, do CPC. Prazo de 5 dias. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator